Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752504-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sérgio Tsugumiti Kobayashi contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0740523-04.2024.8.07.0001, ID no 217176585). 2. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teriam demonstrado que há excesso nos valores cobrados, uma vez que “várias taxas condominiais cobradas são de unidades imobiliárias que não lhe pertencem mais, bem como que a unidade loja estava isenta do pagamento do condomínio”. 3. Também sustenta que ocorreu o pagamento integral da dívida exigida pelo agravado em razão da ocorrência do instituto da sub-rogação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o pagamento por sub-rogação e, subsidiariamente, o excesso indicado. 5. Preparo (ID no 67117232, págs. 1-2. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, inviável reabrir discussão quanto às matérias que já foram resolvidas pelo título judicial que embasa o cumprimento provisório de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. 10. Inviável a rediscussão das matérias apresentadas pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois os argumentos não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos e estão em dissonância com a condenação imposta na sentença, prolatada com a observância do devido processo legal e mantida por este Tribunal (ID no 211796659). 11. Se o agravante não demonstrou que, de fato, realizou o pagamento dos valores devidos ao agravado, nos termos da condenação imposta no título judicial, mantido, por unanimidade, no julgamento da apelação, inviável admitir nova discussão quanto à relação de direito material que foi objeto da ação de conhecimento. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado excesso, tampouco que nos cálculos foram incluídos valores decorrentes de condenação que não consta no título judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO